Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. VALOR BLOQUEADO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Admissibilidade. Cabe agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Súmula no. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

3. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada para reformar a decisão, na fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de liberação do valor penhorado via BACENJUD.

4. No caso da penhora online realizada por meio do BACENJUD, inexistem gastos com termo de penhora, avaliação do bem e publicação de editais, razão por que não há que se falar em absorção do produto da execução pelo pagamento de eventuais despesas, o que afasta a aplicação do artigo 836 do Código de Processo Civil.

5. A penhora de valor que representa menos de 5% (cinco por cento) do total da dívida configura ato executivo válido e, mesmo que relativamente pequeno, visa à satisfação do crédito, contribuindo para complementar os demais atos expropriatórios no curso da execução, alinhando-se aos princípios que orientam os processos nos Juizados Especiais.

6. A penhora não causa danos irreparáveis à empresa, uma vez que a própria recorrente sustenta suas alegações na insignificância do valor penhorado. O pedido de liberação mostra-se incabível e, portanto, não merece prosperar, razão por que fica mantida a penhora na forma como realizada.

7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.